Tribunal: TJDFT
Processo: 0742640-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0742640-65.2024.8.07.0001 APELANTE: ABC MASTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AMANDA VICTORIA MARQUES RODRIGUES APELADO: AMANDA VICTORIA MARQUES RODRIGUES, ABC MASTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a apelante ABC Master Empreendimentos Imobiliários Ltda. para regularizar a representação processual, porquanto a procuração Id. 71967180, que confere poderes ao advogado subscritor do recurso, foi outorgada por pessoa diversa daqueles indicados em seu contrato social Id. 71967181. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias para a regularização. Int. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora